Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740701-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA contra a r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001 que indeferira os pedidos de consulta patrimonial aos sistemas INFOSEG, CENSEC, e-RIDF, CRCJUD, COAF e SISCOAF. Em suas razões recursais (ID. 76518931), o agravante alega que a medida de quebra de sigilo bancário ou expedição de ofícios aos órgãos mantenedores de bancos de dados vem sendo admitida em caráter excepcional quando outras diligências se mostram infrutíferas. Aduz que deve ser observado o princípio da cooperação, celeridade, bem ainda não se pode olvidar que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Afirma que as partes têm direito à solução razoável do processo em tempo razoável, e que, considerando que todas as demais tentativas de localização de bens, até o momento, não tiveram êxito, o pedido se apresenta como medida necessária e adequada, uma vez que permitirá identificar eventuais ativos financeiros de forma célere e eficaz, promovendo a satisfação da obrigação. Reitera haver proporcionalidade e razoabilidade no pedido, não se tratando de violação arbitrária. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, e determine-se a consulta aos referidos sistemas. Preparo devidamente recolhido (ID. 76527684). É o relatório. Decido. Verifico, das razões recursais, a ausência de assinalação no Sistema PJe de Segundo Grau, e no rol de pedidos, de pedido de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 12:37:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora